Tribunal: TJDFT
Processo: 0750776-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750776-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA DOS SANTOS LUIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANA DOS SANTOS LUIZ em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas (n. 0717235-73.2024.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. A Agravante aduz que não seria competência do Juízo de primeiro grau o estabelecimento de condicionante ao cumprimento de sentença, uma vez que foi indeferida a concessão de efeito suspensivo na Ação Rescisória, argumentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de cautela. Acrescenta que inexiste prejuízo ao erário ou possibilidade de dano às contas públicas, na medida em que os créditos irão virar precatório ou seguir o cronograma de pagamento de RPV. Requereu a reforma da decisão agravada. Preparo demonstrado. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Portanto, intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024 12:35:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador